Tribunal: TJSP
Processo: 2174121-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Paciente que cumpre pena definitiva, atualmente no regime semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio e tráfico de drogas – Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2174121-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente VILMA
TERESINHA DOS SANTOS, Impetrantes FRANCISCO JUCIANGELO DA SILVA
ARAUJO e MILTON VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174121-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2174121-75.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1001056-03.2020.8.26.0050
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital Foro Central Criminal Barra
Funda
Impetrantes: Francisco Juciangelo da Silva Araújo e Milton Vieira
da Silva
Paciente: VILMA TERESINHA DOS SANTOS
Voto no 39867
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência
contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão
domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da
Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em
Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para
análise do mérito
Decisão, ademais, que se revela
fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui,
como o próprio nome diz, caráter de recomendação Paciente
que cumpre pena definitiva, atualmente no regime semiaberto,
pela prática dos crimes de homicídio e tráfico de drogas
Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente -
Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelos advogados Francisco Juciangelo da
Silva Araújo e Milton Vieira da Silva, em favor de VILMA
TERESINHA
DOS
SANTOS,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
2a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital
Foro Central Criminal Barra Funda.
Relatam, de início, que a paciente se
encontra presa, em regime fechado, cumprindo pena de 13
anos, 08 meses e 05 dias de reclusão, desde 02.02.2002, em
decorrência da prática dos crimes de homicídio e tráfico de
drogas,
ocorridos
em
24.05.1999
e
26.09.2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174121-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
respectivamente. Pleiteada a substituição da custódia pela
prisão domiciliar ou a antecipação da progressão de regime,
com fundamento na Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, a autoridade impetrada indeferiu o
pedido.
Nesse contexto, sustentam, em síntese,
que o benefício deve ser concedido. Apontam, ademais, que a
fração para fins de progressão de regime, em relação ao
crime de homicídio, não deve ser de 2/5, tendo em vista que o
delito foi cometido antes da vigência da Lei 11.464/2007.
Assim, aduzem que a paciente já atingiu o lapso temporal
necessário à progressão ao regime aberto, sendo certo que,
diante do cenário atual, o benefício deve ser concedido
antecipadamente.
Requerem, assim, seja anulada a decisão
que indeferiu a progressão de regime, concedendo-se a prisão
domiciliar à sentenciada (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida à fls. 52/54.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 76/77), e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pelo não conhecimento da impetração e, se
conhecida, pela denegação da ordem (fls. 80/87).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
De início, registra-se que, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174121-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida
em sede de execução penal, que indeferiu a progressão de
regime, bem como a colocação do paciente em prisão
domiciliar.
Ocorre que se deve considerar que a
análise de questões envolvendo incidentes, no âmbito da
execução penal, só pode ser feita pelo recurso próprio, que é
o agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de
Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para
sua concessão ou não, máxime de postulação
direta à segunda instância, por exigível
procedimento mais abrangente, necessário ao
exame aprofundado dos aspectos subjetivos,
além das prévias manifestações do Conselho
Penitenciário e do Ministério Público (art.
131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
Ora,
não
pode
o
habeas
corpus
substituir recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas
corpus dirigido ao Tribunal não é meio
adequado para rever o indeferimento de
benefício na execução penal, por isso, cabe o
seu indeferimento liminar, na forma do artigo
663 do Código de Processo Penal c.c. o inciso I
do artigo 504 do Regimento Interno desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174121-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Egrégia Corte. (TJSP, HC 990.09.005052-7,
Rel.
Willian
Campos,
4a
Câmara,
27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a
via convinhável para sua concessão ou não,
máxime de postulação direta à segunda
instância, por exigível procedimento mais
abrangente,
necessário
ao
exame
aprofundado dos aspectos subjetivos, além
das
prévias manifestações do Conselho
Penitenciário e do Ministério Público (art.
131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais,
não podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando
substitui
recurso
ordinário
não
interposto” (STF; HC no 59.186-8; rel. Min.
Décio Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto
do
recurso
ordinário.
Caso
contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para sua
interposição,
tirando
a
segurança
das
decisões judiciais passadas em julgado, já que
poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas
pelo remédio heroico” (RJDTACrimSP, vol.
12, p. 167; rel. Hélio de Freitas) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174121-75.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Além disso, nota-se que a paciente se
encontra em cumprimento definitivo da pena, no regime
fechado (fls. 36/37), de modo que, ainda que se alegue a
possibilidade de substituição por prisão domiciliar, com fulcro
no art. 117, da LEP, a concessão do benefício constitui medida
excepcionalíssima, fazendo-se necessária a comprovação
irretorquível de que tal medida é imprescindível à situação
concreta, o que deve ser frisa-se -, apreciado pelo Juízo
competente,
qual
seja,
das
Execuções
Criminais,
não
comportando referida matéria, pois, conhecimento.
Prisão
albergue
domiciliar
pleiteada.
Alegação de o paciente ser portador de
gravíssimas enfermidades e ter passado por
cirurgia nas pernas. Risco em razão da
pandemia Covid-19. Pleito que exige análise
de
requisitos
objetivos
e
subjetivos,
incabível na via eleita. HC que não poder
ser usado como substituto do recurso
cabível. Negado seguimento à impetração,
com fundamento no art. 168, § 3o, do RITJSP
(TJSP;
Habeas
Corpus
no
205400892.2020.8.26.0000;
rel.
Eduardo
Abdalla,
Decisão
Monocrática;
j.
24/03/2020).
Assim, seria incabível o conhecimento
da presente ordem.
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174121-75.2020.8.26.0000 -Voto no
7
aplicação imediata e automática.
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Vale
ressaltar
que,
além
de
não
demonstrada infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi
comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente
necessário.
E, nesse contexto, não se demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não se
vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida,
que consignou que: “(...) verifica-se de antemão que a sentenciada não
atingiu lapso para nova progressão, mesmo se primária for. Responde a
duas condenações por crimes hediondos. Por fim, anoto que apesar de
afirmar a defesa ser a sentenciada hipertensa, não há registro de casos
da doença no estabelecimento prisional no qual cumpre pena, onde as
visitas foram suspensas justamente para evitar que a enfermidade
acometa as sentenciadas lá reclusas. Por fim, como bem pontuou o
Excelentíssimo Ministro Rogerio Shietti Cruz, do Superior Tribunal de
Justiça: "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174121-75.2020.8.26.0000 -Voto no
8
43/44).
Da análise dos autos, verifica-se que a
paciente cumpre penas de 08 anos de reclusão e 05 anos e 10
meses de reclusão, pela prática dos crimes, respectivamente,
de homicídio e de tráfico de drogas, com término previsto
para o ano de 2027 (fls. 36/37).
A
autoridade
apontada
como
coatora
informou que, após o início do cumprimento da pena relativa à
primeira execução, em 01.05.2002, a paciente foi novamente
presa em flagrante, em 27.09.2014, fato este que originou a
segunda guia de execução. O tempo total de interrupção foi de
12 anos, 04 meses e 28 dias. Pleiteada a concessão da prisão
domiciliar, o pedido restou indeferido, pois, além da ausência
de documentos necessários, verificou-se que a sentenciada não
havia preenchido o lapso temporal exigido, e tampouco o teria
satisfeito se fosse primária. Ressaltou, ademais, que
inexistem registros de casos de contágio pelo COVID-19 na
unidade prisional em que a paciente se encontra presa (fls.
76).
Destarte, não se vislumbra que estaria
submetida a situação de risco iminente que autorize a
concessão excepcional da ordem pretendida. Frisa-se, embora
noticiado que a paciente se enquadra no grupo de risco da
doença, não se demonstrou, concretamente, a justificação do
deferimento do pleito.
Aliás, o relatório acostado à fls. 60
indica que a paciente é diariamente atendida pela equipe de
enfermagem, para entrega dos medicamentos de uso contínuo
e verificação do estado de saúde. Consta, ademais, que, por
vezes, foi encaminhada a centros médicos, para atendimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174121-75.2020.8.26.0000 -Voto no
9
realização de exames. Além disso, até o momento, não
apresentou qualquer sintoma do vírus.
Outrossim, nada indica que esteja em
estabelecimento inadequado, de maneira que não se vislumbra
qualquer ofensa à Súmula Vinculante n o 56 do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse
sentido,
confira-se
recentes
julgados a respeito do tema:
Ação Penal. “Trata-se de reiteração do pleito de
prisão domiciliar humanitária formulado em favor
de N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna
a destacar a sua idade avançada e o estado de
saúde”. Acresce, ainda, “o surgimento recente da
pandemia de COVID-19, popularmente conhecido
como coronavírus” como fato a ensejar a
colocação do requerente em prisão domiciliar,
destacando que “possui todas as características
que o incluem no grupo de maior risco” de
mortalidade em caso de contágio.” “Verificada a
adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades
sanitárias à diminuição da curva de proliferação
do coronavírus e do contágio que desencadeia a
doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não
se constata a necessidade da adoção de medidas
excepcionais
na
execução
da
reprimenda
privativa de liberdade.” Pedido indeferido. (Ação
Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão
Monocrática; j. 02/04/2020).
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar.
Paciente que cumpre pena em regime semiaberto,
cujo pedido de livramento condicional se encontra
em trâmite regular, mas que integra o grupo de
risco da COVID-19, nos termos da Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174121-75.2020.8.26.0000 -Voto no
10
62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só
não autoriza a soltura. Não há indicação de que
o paciente não receba os cuidados médicos
necessários na unidade prisional em que se
encontra.
Exame
criminológico
juntado
na
origem. Writ que não se presta a agilizar ou
apressar decisão futura do juízo de piso. Ordem
denegada.
(Habeas
Corpus
no
2078346-33.2020.8.26.0000,
rel.
Reinaldo
Cintra, 7aC, j. 14/05/2020). (g.n.)
Destarte, não se vislumbra, ao menos por
ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator